Tribunal: TJMT
Processo: 1000207-58.2023.8.11.0045
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000207-58.2023.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crime Tentado, Homicídio]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JOSE TAWAN SOARES BRITO - CPF: 079.013.943-07 (APELANTE), ROBERTO LUIS DE OLIVEIRA - CPF: 273.792.108-23 (ADVOGADO), RAFAELA KAUANE SOUSA CORREIA - CPF: 632.892.303-17 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOAO CLEBERSON RODRIGUES SOARES - CPF: 828.791.841-34 (ASSISTENTE), IZAEL SOUSA REIS - CPF: 083.360.693-05 (TERCEIRO INTERESSADO), NILTON CESAR DA SILVA REIS - CPF: 700.763.323-49 (ASSISTENTE), ANDRESSON MARTINS ARAUJO - CPF: 731.395.805-68 (ASSISTENTE), ALBERTO PARAENSE NUNES - CPF: 700.714.672-46 (VÍTIMA), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA), ANA CAROLINNE MORTOZA LACERDA TERRA - CPF: 001.937.911-02 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO COM ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE - SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA CONDENAÇÃO DA PRIMEIRA APELANTE POR TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO NÃO COMPROVADA E MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU REDUÇÃO DAS PENAS
- DEPOIMENTOS DOS INVESTIGADORES DE POLÍCIA - CONDUTA DA PRIMEIRA APELANTE NÃO DETALHADA - ATOS DE MERCANCIA NÃO PRESENCIADOS - PROPRIEDADE DA DROGA ADMITIDA PELO CORREU
INCERTEZA QUANTO À COMERCIALIZAÇÃO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES ATRIBUÍDA APELANTE

- JULGADOS DO TJPR E TJMT – ASSOCIAÇÃO PARA O TRAFICO -
VÍNCULO ESTÁVEL E PERMANENTE ENTRE OS APELANTES PARA COMERCIALIZAÇÃO DIFUSA DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE - AJUSTE PRÉVIO - HIERARQUIA E/OU DIVISÃO DE TAREFAS -
RATEIO DE EVENTUAIS LUCROS -

PERÍODO DA ASSOCIAÇÃO - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - ABSOLVIÇÃO - SEGUNDO APELANTE - TRAFICO PRIVILEGIADO -
DEDICAÇÃO À ATIVIDADE ILÍCITA - INAPLICABILIDADE DA MINORANTE - PENA IMPOSTA - SUPERIOR A 4 (QUATRO) ANOS E INFERIOR A 8 (OITO) ANOS - QUANTIDADE/VARIEDADE/NATUREZA DE DROGAS -
54G DE MACONHA; 147G DE PASTA-BASE DE COCAÍNA; 60G DE COCAÍNA
- REGIME INICIAL FECHADO -
JULGADOS DO STJ, TJMT E TJPR - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

A convivência marital com traficante não permite a indução de aderência à conduta criminosa, visto que “
saber não constitui crime; crime é saber e aderir à ação criminosa do companheiro, agindo, em conjunto, quer nas mesmas condutas, quer em tarefas específicas, mas que se destinem à ação criminosa”
(TJPR, AC 0357235-2).

“Inexistindo nos autos provas seguras e judicializadas de que a droga ilícita apreendida pertencia ao apelante, bem como, não havendo elementos de convicção a demonstrar que estivesse ele, praticando o crime de tráfico de drogas, sua absolvição é medida que se impõe.”
(TJMT, AP NU 0003457-38.2013.8.11.0055)

“Assim, quando não há prova segura e insofismável acerca das práticas delitivas narradas da denúncia em relação ao acusado, remanescendo, dúvidas e incertezas do seu envolvimento com o comércio malsão [...], é imperiosa a observância do aforismo in dubio pro reo e a consequente absolvição, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.”
(TJMT, AP NU 0003711-06.2019.8.11.0021)

O reconhecimento da associação para o tráfico pressupõe: 1) cometimento de tráfico por duas ou mais pessoas; 2) comprovação do liame subjetivo; 3) conjugação de vontades; 4) estabilidade e permanência do agrupamento. Em outras palavras,
“impõe-se a comprovação inequívoca da estabilidade e perenidade do ânimo associativo, sendo prescindível, contudo, a efetiva prática da traficância”
(TJMT, Enunciado Criminal 5).

“A ausência de comprovação indubitável do liame subjetivo, da conjugação de vontades e do animus associativo permanente e estável para o exercício da traficância impede a condenação dos acusados pelo delito descrito no art. 35 da Lei Antidrogas, em obediência ao brocardo jurídico in dubio pro reo. (TJMT, Apelação Criminal nº 87942/2011).”
(TJMT, AP NU 0011162-58.2011.8.11.0055)

A diversidade de drogas [maconha, cocaína e

pasta-base de cocaína], forma de acondicionamento [porções individuais preparadas para entrega
],
a localização de apetrechos [balanças de precisão, rolo de plástico filme e papelotes] e dinheiro sem origem lícita comprovada, somadas as informações pretéritas sobre a venda reiterada de drogas pelo apelante
,
denotam dedicação à atividade ilícita e, consequentemente, obstam o reconhecimento da figura privilegiada (STJ, AgRg no HC 646.626/SC; TJMT, AP NU 0012269-64.2020.8.11.0042).

“Não obstante a fixação da pena-base no mínimo legal, a pena imposta - 5 (cinco) anos de reclusão - e a gravidade concreta do delito, evidenciada pela elevada quantidade de droga apreendida, justificam o estabelecimento do regime inicial fechado.”
(STJ, AgRg no HC 718.845/SP)

Absolvição da primeira apelante pelo tráfico de drogas e ambos os apelantes pela associação para o tráfico,
nos termos do art. 386, VII, do CPP
.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO NU 1000207-58.2023.8.11.0045 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE LUCAS DO RIO VERDE

APELANTE(S): RAFAELA KAUANE SOUSA CORREIA

JOSE TAWAN SOARES BRITO

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por RAFAELA KAUANE SOUSA CORREIA e JOSE TAWAN SOARES BRITO
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde, nos autos de ação penal (NU 1000207-58.2023.8.11.0045), que o condenou por tráfico de drogas e associação para o tráfico [ambos com envolvimento de adolescente] a 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 1.399 (hum mil, trezentos e noventa e nove) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 33,
caput
, e art. 35, c/c art. 40, VI, todos da Lei nº 11.343/2006

- (ID 177701269).

Os apelantes sustentam que: 1)

não estaria demonstrado o envolvimento de RAFAELA KAUANE SOUSA CORREIA no tráfico de drogas; 2) as provas seriam insuficientes
“para comprovar a estabilidade e permanência de uma associação para o tráfico”
; 3) preenchem os requisitos legais do tráfico privilegiado.

Pedem o provimento para que RAFAELA KAUANE SOUSA CORREIA seja absolvida do tráfico de drogas e ambos os apelantes da associação para o tráfico. Subsidiariamente, reduzidas as penas (ID 177701281).

A 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE pugna pelo desprovimento do apelo (ID

177701285).

A i. 10ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO - SENTENÇA CONDENATÓRIA - IRRESIGNAÇÂO DEFENSIVA - PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - PROVAS COLIGIDAS NOS AUTOS SÃO APTAS A EMBASAR A SENTENÇA CONDENATÓRIA PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO - PALAVRA DOS POLICIAIS POSSUEM ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO - ENUNCIADO Nº 08 TJMT - PLEITO PELO RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO - IMPOSSIBILIDADE -RÉUS DEDICAM-SE A ATIVIDADE CRIMINOSA - NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS - PARECER PELO CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO APELO.”

(Amarildo Cesar Fachone, procurador de Justiça - ID 178851734)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] Em datas não precisadas, mas até o dia 27/12/2022, em residência particular situada em Lucas do Rio Verde/MT, os denunciados JOSE TAWAN SOARES BRITO e RAFAELA KAUANE SOUSA CORREIAS, envolvendo o adolescente IZAEL SOUZA REIS na execução de crime, transportaram, traziam consigo, venderam, tinham em depósito e guardaram drogas, com finalidade diversa do consumo pessoal, sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar;

[...]

antes do dia 27 de dezembro de 2022, os denunciados JOSÉ TAWAN SOARES BRITO e RAFAELA KAUANE SOUSA CORREIA, em concurso com o adolescente IZAEL SOUZA REIS, associaram-se, de maneira estável e permanente, para o fim de praticarem o tráfico de drogas. [...]

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO oferece denúncia contra: 1. JOSÉ TAWAN SOARES BRITO a prática dos crimes previstos nos artigos 33, caput e 35, c/c art. 40, inciso VI, todos da Lei nº 11.343/2006; 2. RAFAELA KAUANE SOUSA CORREIA pela prática dos crimes previstos nos artigos 33, caput e 35, c/c art. 40, inciso VI, todos da Lei nº 11.343/2006 [...].
”
(Marcelo Mantovanni Beato, promotora de Justiça - ID 177701209)

O Juízo singular reconheceu as responsabilidades penais e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...]Analisando detidamente os autos, verifico que a materialidade delitiva, a natureza mercantil e a coautoria delitiva restaram devidamente comprovadas nos autos, por meio do auto de prisão em flagrante delito (id. 106985760), do auto de apreensão (id. 106985787), do boletim de ocorrência (id. 106985762), do exame preliminar de constatação de droga (id. 106985789), do relatório de investigação nº 2022.13.89488 (id. 106986342) e do laudo pericial definitivo (id. 111127914).

Somam-se a isso, as declarações prestadas em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, pelo policial civil João Cleberson Rodrigues Soares, conforme se observa na gravação audiovisual constante nos autos.

[...]

Corroborando, temos as declarações prestadas em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, pelo policial civil Andresson Martins Araújo, conforme se observa na gravação audiovisual constante nos autos.

Nesse sentido, temos as declarações prestadas na Delegacia de Polícia pelas testemunhas João Cleberson Rodrigues Soares (id. 106985765) e Andresson Martins Araújo (id. 106985766).

É mister registrar, que em crimes desta natureza, os testemunhos prestados por policiais, quando sérios e idôneos, são de grande valia, haja vista a dificuldade em se combater os crimes da lei antidrogas, aliado ao temor da população em denunciar os infratores, como no caso em apreço. [...]

Além do mais, temos o Relatório de Investigação nº 2022.13.89488 (id. 106986342), senão vejamos: [...]

Além disso, temos a apreensão de grande quantia em dinheiro, diversidade de entorpecentes, motocicleta, automóvel, rolo de plástico filme, balanças de precisão, papelotes para embalagem de entorpecentes e aparelhos celulares (termo de apreensão alhures citado), instrumentos ou produtos da prática do crime de tráfico ilícito de droga, conforme prova oral supracitada.

Ademais, o acusado José Tawan Soares Brito, quando interrogado em Juízo, confessou espontaneamente a prática delitiva em comento, afastando a participação dos demais, conforme se observa na gravação audiovisual constante nos autos.

Por sua vez, a acusada Rafaela Kauane Sousa Correia, quando interrogada em Juízo, negou a prática delitiva em comento, salientando que colocou a droga no bolso quando a encontrou lavando a roupa de José Tawan e acabou esquecendo, conforme se observa na gravação audiovisual constante nos autos.

No entanto, trata-se de prova isolada nos autos, não guardando consonância com o conjunto probatório colacionado. É cediço que cabe a acusada provar o alegado, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal, porém, no caso versando, entendo que não se desincumbiu desse ônus, esgueirando em meras conjecturas.

Assim sendo, a tese da combatível Defesa não merece guarida, pois as provas produzidas em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, aliadas às provas produzidas na Delegacia de Polícia, formam um todo harmônico e coeso no sentido da existência do crime em comento e da efetiva participação dos acusados, nos exatos termos da denúncia.

Por fim, quanto à causa de aumento de pena disposta no artigo 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/2006 (envolvimento de menor), tenho que merece acolhimento no caso versando, haja vista as declarações das testemunhas supracitadas, atestando o envolvimento de Izael Souza Reis, menor de idade (id. 116426322), na empreitada criminosa em apreço.

2. Do crime de associação para a prática do crime de tráfico ilícito de droga (artigo 35, “caput”, da Lei nº 11.343/2006)[...]

Somam-se a isso, as declarações prestadas em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, pelo policial civil João Cleberson Rodrigues Soares, conforme se observa na gravação audiovisual constante nos autos. [...]

Além do mais, temos o Relatório de Investigação nº 2022.13.89488 (id. 106986342), senão vejamos: [...]

Além disso, temos a apreensão de grande quantia em dinheiro, diversidade de entorpecentes, motocicleta, automóvel, rolo de plástico filme, balanças de precisão, papelotes para embalagem de entorpecentes e aparelhos celulares (termo de apreensão alhures citado), instrumentos ou produtos da prática reiterada do crime de tráfico ilícito de droga, conforme prova oral supracitada. [...]

Ademais, os acusados José Tawan Soares Brito e Rafaela Kauane Sousa Correia, quando interrogados em Juízo, negaram a prática delitiva em comento, conforme se observa na gravação audiovisual constante nos autos. [...]

No tocante a estabilidade e permanência, características próprias do crime de associação para o crime de tráfico ilícito de drogas, entendo que também restaram demonstradas nos autos, haja vista o teor da prova documental e oral alhures citadas, atestando a existência de uma “societas sceleris”, integrada pelos acusados e o menor, com organização e planejamento, dividindo as tarefas e distribuindo o lucro.

Assim sendo, a tese da combatível Defesa não merece guarida, pois as provas produzidas em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, aliadas às provas produzidas na Delegacia de Polícia, formam um todo harmônico e coeso no sentido da existência do crime em apreço e da efetiva participação dos acusados, nos exatos termos da denúncia.

Por fim, quanto à causa de aumento de pena disposta no artigo 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/2006 (envolvimento de menor), tenho que merece acolhimento no caso versando, haja vista as declarações das testemunhas supracitadas, atestando o envolvimento de Izael Souza Reis, menor de idade (id. 116426322), na empreitada criminosa em apreço. Logo, a condenação dos acusados pela prática do crime descrito no artigo 35, “caput”, c/c artigo 40, inciso VI, ambos da Lei nº 11.343/2006, é medida que se impõe. [...]

ISSO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, julgo PROCEDENTE a denúncia, para CONDENAR os acusados JOSÉ TAWAN SOARES BRITO e RAFAELA KAUANE SOUSA CORREIA, qualificados nos autos, na prática dos crimes descritos no artigo 33, ‘caput’, e no artigo 35, ‘caput’, ambos c/c artigo 40, inciso VI, todos da Lei nº 11.343/2006. [...]

2.1 Do acusado José Tawan Soares Brito

2.1.1 Do delito de tráfico ilícito de drogas (artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06)

Dessa forma, encontro a pena base de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria da pena, reconheço a circunstância atenuante da menoridade relativa (artigo 65, inciso I, do CP), haja vista o teor da guia de identificação criminal constante no id. 106985785.

Reconheço, outrossim, a circunstância atenuante da confissão espontânea (artigo 65, inciso III, ‘d’, do CP), haja vista o teor do interrogatório na fase judicial (id. 112039224).

Assim sendo, encontro a pena provisória de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Registro que deixei de reduzir a pena abaixo do mínimo legal, por força do disposto no Tema Repetitivo nº 190 do C. STJ. [...]

Na terceira e última fase, por força do disposto no artigo 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/2006, e considerando o número de menores envolvidos (01), majoro a pena provisória na fração de 1/6 (um sexto), encontrando a pena definitiva de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Deixo de aplicar a causa de diminuição de pena do § 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006, vez que o acusado estava se dedicando à atividade criminosa, delineadas nas seguintes circunstâncias:

1. Prova oral e documental alhures citadas, atestando que o acusado estava praticando reiteradamente tráfico ilícito de droga nesta urbe.

2. Apreensão de grande quantia em dinheiro e utilização de aparelhos celulares, motocicleta, automóvel, rolo de plástico filme, balanças de precisão e embalagens de entorpecentes;

3. Associação criminosa para a prática do crime de tráfico ilícito de droga, a qual denota dedicação para a prática delitiva, conforme precedentes do TJMT. Senão vejamos: ‘A causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33, da Lei 11.343/06, afigura-se incompatível com o crime de associação para o tráfico de drogas, cuja estabilidade e habitualidade retratam dedicação dos agentes ao tráfico de entorpecentes (atividade criminosa)’. (TJMT, AP nº. 20026/2011)

2.1.2 Do crime de associação para o crime de tráfico ilícito de drogas (artigo 35, ‘caput’, da Lei nº 11.343/2006) [...]

Dessa forma, encontro a pena base de 03 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria da pena, reconheço a circunstância atenuante da menoridade relativa (artigo 65, inciso I, do CP), haja vista o teor da guia de identificação criminal constante no id. 106985779.

Assim sendo, encontro a pena provisória de 03 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa. [...]

Na terceira e última fase, por força do disposto no artigo 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/2006, e considerando o número de menores envolvidos (01), majoro a pena provisória na fração de 1/6 (um sexto), encontrando a pena definitiva de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa. [...]

Presentes os requisitos do artigo 69 do Código Penal, SOMO as penas acima fixadas, e de consequência, encontro a pena total de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão. [...]

Fixo o regime de pena inicialmente fechado, haja vista a quantidade de pena, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea ‘a’, do CP. [...]

Por força do disposto no artigo 72 do CP, SOMO as penas de multa, encontrando a quantia total de 1399 (hum mil, trezentos e noventa e nove) dias-multa. [...]

3.1 Da acusada Rafaela Kauane Sousa Correia

3.1.1 Do delito de tráfico ilícito de drogas (artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06) [...]

Desta forma, encontro a pena base de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria da pena, reconheço a circunstância atenuante da menoridade relativa (artigo 65, inciso I, do CP), haja vista o teor da guia de identificação criminal constante no id. 106985785.

Não obstante, deixo de reduzir a pena abaixo do mínimo legal, por força do disposto no Tema Repetitivo nº 190 do C. STJ.

Na terceira e última fase, por força do disposto no artigo 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/2006, e considerando o número de menores envolvidos (01), majoro a pena provisória na fração de 1/6 (um sexto), encontrando a pena definitiva de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Deixo de aplicar a causa de diminuição de pena do § 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006, vez que a acusada estava se dedicando à atividade criminosa, delineadas nas seguintes circunstâncias: [...]

3.1.2 Do crime de associação para o crime de tráfico ilícito de drogas (artigo 35, ‘caput’, da Lei nº 11.343/2006) [...]

Desta forma, encontro a pena-base de 03 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria da pena, reconheço a circunstância atenuante da menoridade relativa (artigo 65, inciso I, do CP), haja vista o teor da guia de identificação criminal constante no id. 106985785.

Não obstante, deixo de reduzir a pena abaixo do mínimo legal, por força do disposto no tema repetitivo nº 190 do C. STJ.

Assim sendo, encontro a pena provisória de 03 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Na terceira e última fase, por força do disposto no artigo 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/2006, e considerando o número de menores envolvidos (01), majoro a pena provisória na fração de 1/6 (um sexto), encontrando a pena definitiva de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa. [...]

Presentes os requisitos do artigo 69 do Código Penal, SOMO as penas acima fixadas, e de consequência, encontro a pena total de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão. [...]

Fixo o regime de pena inicialmente fechado, haja vista a quantidade de pena, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea ‘a’, do CP. [...]

Por força do disposto no artigo 72 do CP, SOMO as penas de multa, encontrando a quantia total de 1399 (hum mil, trezentos e noventa e nove) dias-multa [...].”
(Hugo José Freitas da Silva, juiz de Direito – ID 1777011269)

Pois bem.

A materialidade está demonstrada pelo Auto de Apreensão nº 2022.16.505880 (ID 177701165), fotografias (ID 177701166), Exame Preliminar de Constatação de substância Entorpecente (ID 177701167) e Laudo Pericial nº 311.3.10.9067.2023.98391-A01 (ID 177700790), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos João Cleberson Rodrigues Soares, investigador de Polícia (ID 177700727), Andresson Martins Araújo, investigador de Polícia (ID 177700731), Alberto Paraense Nunes, testemunha (ID 177700733), Izael Sousa Reis, adolescente (ID 177701151), JOSE TAWAN SOARES BRITO, apelante (ID 177701154), e RAFAELA KAUANE SOUSA CORREIA, apelante (ID 177701160).

Em Juízo, colheram-se as declarações de João Cleberson Rodrigues Soares, investigador de Polícia (Relatório de Mídias - ID 177701253), Andresson Martins Araújo, investigador de Polícia (Relatório de Mídias - ID 177701253), JOSE TAWAN SOARES BRITO, apelante (Relatório de Mídias - ID 177701253), e RAFAELA KAUANE SOUSA CORREIA, apelante (ID Relatório de Mídias - ID 177701253).

Destacam-se do contexto probatório que:

- João Cleberson Rodrigues Soares [investigador de Polícia] narrou, na Delegacia de Polícia, que
“na data de ontem, dia 28/12/2022, a Equipe de Investigadores desta Delegacia de Polícia efetuou a prisão de JOSÉ TAWAN SOARES BRITO e RAFAELA KAUANE SOUSA CORREIA e a apreensão do menor IZAEL SOUZA REIS, presos/apreendido em flagrante delito na posse de drogas para mercancia, em um bar na Rua Sarandi, Bairro Rio Verde, e na residência deles, no mesmo bairro”; “consta ressaltar que os suspeitos vinha sendo investigados pelo núcleo de investigação ha aproximadamente 45 dias, quando a Equipe passou a receber informações de colaboradores, informantes e moradores de um condomínio de quitinetes, localizado na Rua Liberato Salzano, 1417-E, Bairro Cidade Nova, nesta urbe”; “as denúncias davam conta de que os suspeitos acima citados, estava associados de forma estável, duradoura, com unidade de desígnios, para realizar o tráfico de drogas”; “JOSÉ TAWAN era um dos responsáveis pela distribuição de drogas e recolhe do dinheiro de outros traficantes, para os gerentes do tráfico TALLISON SANTOS SOUZA, vulgo ‘BRANQUILIN’ e para o gerente geral da facção em Lucas do Rio Verde/mt, LEONARDO DE JESUS, vulgo ‘BUCHUDO ou CH’”; “com o afastamento do traficante MAIKEL PEREIRA DOS SANTOS, vulgo ‘TREM BALA’, JOSÉ TAWAN assumiu seus lojistas”; “de posse dessas informações os investigadores diligenciaram e identificaram o conjunto de quitinetes, na Rua Liberato Salzano 1714-E, Bairro Cidade Nova, onde os suspeitos moravam, então a Equipe entrevistou moradores e vizinhos do local, que confirmaram os fatos narrados nas denúncias, e passaram o modus operandi do trio de criminosos”; “os conduzidos permaneciam durante a madrugada recebendo usuários de drogas no local, passavam drogas pelo muro e entregavam na rua, durante o dia, se dirigiam a praça do bairro com um triciclo infantil com o filho do casal, para realizar a venda de drogas e as drogas ficavam ocultas no triciclo da criança”; “tais fatos foram confirmados posteriormente pelos investigadores em campanas realizadas no local”; “dentro do condomínio os suspeitos espalhavam drogas em vários lugares dentro e fora da quitinete onde residiam, para dificultar a localização por parte da polícia e facilitar a venda, devido as constantes reclamações por parte de outros moradores o proprietário do condomínio, pediu para que os suspeitos se mudassem do local”; “no dia 22/12/2022 a Equipe Policial tomou conhecimento da mudança dos suspeitos para uma casa na Rua Sarandi, no Bairro Rio Verde, próximo ao Bar do Gaúcho, onde continuaram com a empreitada criminosa”; “após identificarem a casa os investigadores passaram a realizar vigilâncias especializadas e presenciaram os três suspeitos vendendo drogas na residência, no bar e saindo de moto e de carro para fazer entrega dos entorpecentes”; “após tomar conhecimento de uma tentativa de homicídio ocorrida no dia 27/12/2022 por volta das 00:10, em um bar na Avenida Brasil, esquina com a Rua Tupã, Bairro Cidade Nova, que vitimou ALBERTO PARAENSE NUNES, conforme narrado no bopm nº 2022.355453, a Equipe de investigadores foi ao hospital e trouxeram a vítima para a delegacia, tendo em vista que já havia recebido alta”; “na delegacia a vítima repassou aos policias as características dos dois suspeitos de terem tentado contra sua vida, as características do veículo utilizado, sendo um VW GOL de cor vermelha, locais onde os suspeitos frequentavam, que um dos suspeitos possuía uma motocicleta amarela, entre outras informações”; “com as informações repassadas pela vítima e a investigação que estava em curso contra o suspeito JOSÉ TAWAN, os investigadores acreditaram ser ele um dos autores da tentativa de homicídio”; “a Equipe realizou campanas na residência dele quando o viram sair para entregar drogas no bar do Gaúcho, fizeram a abordagem dele no referido bar e encontraram no seu bolso três porções de maconha, pronta para venda e R$ 105,00 em espécie, além de um aparelho celular marca Samsung azul”; “enquanto faziam a revista em JOSÉ TAWAN, saíram da residência os outros dois suspeitos, RAFAELA KAUANE e o menor IZAEL para vender drogas, momento em que foi realizada abordagem deles e com o menor foram encontrados 12 papelotes de cocaína em pó e um aparelho celular Iphone de cor vermelho”; “foi solicitado apoio a Guarda Civil Municipal e a GCM ROSE revistou RAFAELA, companheira de JOSÉ TAWAN, e com ela foi encontrada uma porção de maconha pronta para venda e um aparelho celular MOTOROLA azul”; “diante da situação de flagrante delito, os investigadores, com apoio da Guarda Civil Municipal, adentraram na residência dos suspeitos onde localizaram uma vasta quantidade de drogas e dinheiro do tráfico de drogas, totalizando R$13.715,00”; “o veículo GOL foram encontrados uma pedra de pasta-base de cocaína no console e R$550,00 na porta do motorista”; “dentro do triciclo da criança foram encontrados 78 papelotes de cocaína em pó e 03 pedras de pasta base de cocaína, dentro da caixa térmica utilizada para de alimentos foram encontradas 02 pedras de pasta base de cocaína, dentro do guarda-roupas do casal, foi encontrado 01 porção de maconha”; “foram encontrados ainda 02 balanças de precisão, 01 ocultada atrás do suporte da pia e outra dentro do guarda-roupas, um rolo de papel filme sobre o armário da cozinha e outros objetos descritos em campo específico, possivelmente oriundos de crimes patrimoniais”; “ao ser indagado sobre a tentativa de homicídio contra a vítima ALBERTO, JOSÉ TAWAN confessou informalmente aos policiais presentes a pratica do crime e usou como motivação o fato de que, segundo ele, a vítima furtou em sua residência e estava furtando na cidade”
(ID 177700727); em Juízo, que
“receberam informes anônimos de que os acusados, em companhia do menor Izael, estavam promovendo o tráfico ilícito de drogas em sua residência, localizada em um conjunto de quitinetes”; “a partir das informações, a equipe de investigação passou a realizar diligências, sendo que vizinhos dos acusados e do menor foram entrevistados, relatando que eles atendiam usuários no imóvel, bem como ocultavam entorpecentes em áreas comuns do residencial, além de utilizar um veículo gol, de cor vermelha, e uma motocicleta, de cor amarela, para fazer entregas de entorpecentes”; “nas campanas realizadas, visualizaram os acusados fazendo a venda de entorpecentes na praça do bairro Cidade Nova, bem como em um bar que fica em frente à praça”; “o réu José Tawan teria assumido a responsabilidade de distribuição de entorpecentes e recolhimento dos valores advindos da venda para gerentes da facção criminosa Comando Vermelho, conhecidos como Branquilin e CH”; “devido às reclamações dos vizinhos, os acusados tiveram que mudar-se e continuaram a traficar na nova residência, a qual, inclusive, ficava próxima ao bar ‘Fala comigo bebê’, onde também passaram a fazer venda de entorpecentes”; “após uma tentativa de homicídio, que o acusado José Tawan foi indicado como o principal suspeito, a equipe de investigadores montou uma campana próxima a residência dos acusados e realizaram a abordagem de José Tawan, portando porções de drogas para venda e quantia em dinheiro”; “em seguida, a acusada Rafaela e o menor Izael também saíram do imóvel e foram surpreendidos com porções de droga prontas para venda”; “foram realizadas buscas no imóvel dos acusados e do menor, sendo localizadas diversas porções em um triciclo infantil, do filho do casal, bem como em uma caixa de transporte de delivery para motocicleta”; “dentro da casa foram localizadas balanças de precisão, grande quantia em dinheiro e porções de drogas ocultadas”
(Relatório de Mídias - ID 177701253);

- Andresson Martins Araújo [investigador de Polícia] relatou, na fase policial, que
“no dia 28/12/2022, a Equipe de Investigadores desta Delegacia de Polícia efetuou a prisão de JOSÉ TAWAN SOARES BRITO e RAFAELA KAUANE SOUSA CORREIA e a apreensão do menor IZAEL SOUZA REIS, presos/apreendido em flagrante delito na posse de drogas para mercancia, em um bar na Rua Sarandi, Bairro Rio Verde, e na residência deles, no mesmo bairro”; “os suspeitos vinha sendo investigados pelo núcleo de investigação há aproximadamente 45 dias, quando a Equipe passou a receber informações de colaboradores, informantes e moradores de um condomínio de quitinetes, localizado na Rua Liberato Salzano, 1417-E, Bairro Cidade Nova”; “as denúncias davam conta de que os suspeitos acima citados, estava associados de forma estável, duradoura, com unidade de desígnios, para realizar o tráfico de drogas”; “JOSÉ TAWAN era um dos responsáveis pela distribuição de drogas e recolhe do dinheiro de outros traficantes, para os gerentes do tráfico Tallison Santos Souza, vulgo ‘Branquilin’ e para o gerente geral da facção em Lucas do Rio Verde/mt, Leonardo de Jesus, vulgo ‘Buchudo ou CH"; “com o afastamento do traficante Maikel Pereira Dos Santos, vulgo ‘Trem Bala’, JOSÉ TAWAN assumiu seus lojistas”; “de posse dessas informações os investigadores diligenciaram e identificaram o conjunto de quitinetes, na Rua Liberato Salzano 1714-E, Bairro Cidade Nova, onde os suspeitos moravam, então a Equipe entrevistou moradores e vizinhos do local, que confirmaram os fatos narrados nas denúncias, e passaram o modus operandi do trio de criminosos”; “os conduzidos permaneciam durante a madrugada recebendo usuários de drogas no local, passavam drogas pelo muro e entregavam na rua, durante o dia, se dirigiam a praça do bairro com um triciclo infantil com o filho do casal, para realizar a venda de drogas e as drogas ficavam ocultas no triciclo da criança”; “tais fatos foram confirmados posteriormente pelos investigadores em campanas realizadas no local”; “dentro do condomínio os suspeitos espalhavam drogas em vários lugares dentro e fora da quitinete onde residiam, para dificultar a localização por parte da polícia e facilitar a venda”; “devido as constantes reclamações por parte de outros moradores o proprietário do condomínio, pediu para que os suspeitos se mudassem do local”; “no dia 22/12/2022 a Equipe Policial tomou conhecimento da mudança dos suspeitos para uma casa na Rua Sarandi, no Bairro Rio Verde, próximo ao Bar do Gaúcho, onde continuaram com a empreitada criminosa”; “após identificarem a casa os investigadores passaram a realizar vigilâncias especializadas e presenciaram os três suspeitos vendendo drogas na residência, no bar e saindo de moto e de carro para fazer entrega dos entorpecentes”; “após tomar conhecimento de uma tentativa de homicídio ocorrida no dia 27/12/2022 por volta das 00:10, em um bar na Avenida Brasil, esquina com a Rua Tupã, Bairro Cidade Nova, que vitimou ALBERTO PARAENSE NUNES, conforme narrado no bopm nº 2022.355453, a Equipe de investigadores foi ao hospital e trouxeram a vítima para a delegacia, tendo em vista que já havia recebido alta”; “na delegacia a vítima repassou aos policias as características dos dois suspeitos de terem tentado contra sua vida, as características do veículo utilizado, sendo um VW GOL de cor vermelha, locais onde os suspeitos frequentavam, que um dos suspeitos possuía uma motocicleta amarela, entre outras informações”; “com as informações repassadas pela vítima e a investigação que estava em curso contra o suspeito JOSÉ TAWAN, os investigadores acreditaram ser ele um dos autores da tentativa de homicídio”; “a Equipe realizou campanas na residência dele quando o viram sair para entregar drogas no bar do Gaúcho, fizeram a abordagem dele no referido bar e encontraram no seu bolso três porções de maconha, pronta para venda e R$ 105,00 em espécie, além de um aparelho celular marca Samsung azul”; “enquanto faziam a revista em JOSÉ TAWAN, saíram da residência os outros dois suspeitos, RAFAELA KAUANE e o menor IZAEL para vender drogas, momento em que foi realizada abordagem deles e com o menor foram encontrados 12 papelotes de cocaína em pó e um aparelho celular Iphone de cor vermelho; QUE foi solicitado apoio a Guarda Civil Municipal e a GCM ROSE revistou RAFAELA, companheira de JOSÉ TAWAN, e com ela foi encontrada uma porção de maconha pronta para venda e um aparelho celular MOTOROLA azul”; “diante da situação de flagrante delito, os investigadores, com apoio da Guarda Civil Municipal, adentraram na residência dos suspeitos onde localizaram uma vasta quantidade de drogas e dinheiro do tráfico de drogas, totalizando R$ 13.715,00”; “o veículo GOL foram encontrados uma pedra de pasta-base de cocaína no console e R$ 550,00 na porta do motorista”; “dentro do triciclo da criança foram encontrados 78 papelotes de cocaína em pó e 03 pedras de pasta base de cocaína, dentro da caixa térmica utilizada para de alimentos foram encontradas 02 pedras de pasta-base de cocaína, dentro do guarda-roupas do casal, foi encontrado 01 porção de maconha”; “foram encontrados ainda 02 balanças de precisão, 01 ocultada atrás do suporte da pia e outra dentro do guarda-roupas, um rolo de papel filme sobre o armário da cozinha e outros objetos descritos em campo específico, possivelmente oriundos de crimes patrimoniais”
(ID 177700731); na audiência de instrução, que
“receberam diversas informações sobre o trio”; “intensificaram as investigações e encontraram o local exato onde eles moravam, um conjunto de quitinetes no Cidade Nova”; “o ponto de drogas era estratégico, pois os acusados e o menor frequentavam a praça do Bairro Cidade Nova”; “identificaram o veículo utilizado pelos réus, que era um Gol Vermelho”; “durante as campanas foi visualizado usuários comprando drogas lá nas quitinetes”; “o modo deles operarem era por cima do muro porque lá tinha sistema de monitoramento”; “então eles passavam a droga por cima do muro ou vendiam na rua; que os réus usavam a criança para não chamar suspeita, saíam com o triciclo”; “as drogas eram ocultadas no triciclo”; “José Tawan ameaçou o proprietário das quitinetes”; “além de guardar drogas na quitinete”; “os acusados também espalhavam drogas fora da quitinete”; “o proprietário das quitinetes mandou os acusados saírem do local; que no dia da prisão avistaram o Tawan saindo da casa, bem como entregando drogas no denominado Bar do Gaúcho”; “então resolveram fazer a abordagem”; “durante a abordagem em Tawan foi encontrado três porções de drogas e dinheiro”; “posteriormente abordou o menor, que estava com 10 ou 12 papelotes de cocaína”; “a policial feminina encontrou uma porção de maconha com a Rafaela”; “depois na residência acharam bastante drogas, saquinhos plásticos”; “encontraram no triciclo da criança pedras de pasta base de cocaína; que encontraram quase R$ 15.000,00”; “o dinheiro era do recolhe da traficância, pois uma das funções de Tawan era fazer o recolhe das quantias dos subtraficantes”; “Tawan trabalhava para Leonardo de Jesus na época, que era o gerente geral vulgo ‘CH’ e o ‘Mano Filho’, que é Talysson, o nome”; “visualizaram os acusados vendendo drogas na residência onde moravam e nas proximidades, assim como saíam de carro”; “na primeira casa eles vendiam na quitinete e na praça; que quando o menor e a Rafaela saíram foram abordados”; “depois conduziu os dois para o local onde Tawan estava com João Cleberson”; “confirma as coisas encontradas na casa; que o local onde traficavam e moravam perto de escola e posto de saúde”; “Tawan coordenava os outros dois”; “a acusada e o adolescente estavam associados a Tawan”
(Relatório de Mídias - ID 177701253);

- Izael Sousa Reis [adolescente] afirmou, perante a autoridade policial, que
“estava portando 5 ou 6 papelotes de cocaína no bolso quando foi abordado pelos policiais”; “se recusa a dizer de quem comprou a droga”;

“foi da mesma pessoa que é proprietário da droga encontrada na casa de JOSÉ TAWAN”; “não ter nada a ver com a droga que foi encontrada na casa de JOSE TAWAN”; “a única coisa que faz é usar maconha e ficar deitado, mexendo no aparelho celular”; “é usuário de maconha”; “indagado se está comercializando cocaína, já que alega ser apenas usuário de maconha e estava portando cocaína nos bolsos, afirma que estava apenas guardando a droga”
(ID

177701151);

- JOSE TAWAN SOARES BRITO [apelante] permaneceu em silêncio na fase policial (ID 177701154); em Juízo, afirmou que
“estava com pouco tempo que pegava a droga para guardar”
;
“estava praticamente 1 (um) mês”
; receberia
“R$2.000,00 (dois) mil reais para guardar a droga”
; “
sua esposa não sabia que estava guardando drogas”
;
“o combinado era só guardar a droga até a pessoa buscar”; “essa pessoa que me entregou chegou buscar a droga quase toda”; “ele foi uma vez buscar”; “o primo da sua esposa não sabia das drogas”; “essa droga estava dentro do carrinho do meu filho até o menino buscar”; “fazia pouco tempo que tinha reatado o relacionamento com sua esposa”; “vendi umas 10g”; “ele me chamava lá em casa pra jogar sinuca e eu entregava lá barzinho”; o dinheiro era de uma moto que eu tinha vendido”; “vendi uma moto por R$7.000,00 (sete mil reais)”; “essa balança chegou junto com a droga para guardar”; “o carro não era meu, tinha ficado guardado na minha casa”; “a moto comprei ela com dinheiro de quando sai da BRF”; “faz pouco tempo que está na cidade”; “ele não é envolvido com nada”; “ele fuma maconha”; “fazia quase 2 (dois) anos que não via sua esposa e seu filho”

(Relatório de Mídias - ID 177701253);

- RAFAELA KAUANE SOUSA CORREIA [apelante] também permaneceu em silencio na Delegacia de polícia (ID 177701160); na fase judicial, alegou que foi
“para Lucas para trabalhar”
;
“estava lavando roupa e achou uma porção de maconha no bolso do Jose”; “colocou a porção no bolso e dormiu com seu filho”;

“não é usuária de drogas”; “chegou na cidade a pouco tempo”; “eu estava deitada com seu filho quando os policias chegaram”; “a droga era do José Tawam que ele fumava”; “eu estava lavando roupar e coloquei no bolso”; “não sei do Izael se ele estava lá dentro ou lá fora”; “se ele estava vendendo droga era bem escondido porque eu não sei”; “do carro eu não sei”; “do triciclo eu não sei porque meu filho nem gostava daquela moto”; “eu não sei onde estava as balanças”; “o Izael estava dormindo lá em casa só uma semana porque o pai dele colocou ele pra fora de casa”; “ele pediu pra ficar lá porque ele iria embora”; “o dinheiro é do Jose Tawan”; “aqui quando eu cheguei aqui ele tava com esse carro e essa moto”; “não sabe a origem do dinheiro”; “chegou em Lucas a 15 (quinze) dias”

(Relatório de Mídias - ID 177701253).

Dito isso, vejamos.

Do tráfico de drogas [apelante RAFAELA KAUANE SOUSA CORREIA:

As apreensões de 12 (doze) porções de cocaína, na posse do adolescente Izael Sousa Reis, 3 (três) porções de maconha, na posse do apelante JOSE TAWAN SOARES BRITO, 78 (setenta e oito) papelotes de cocaína, 6 (seis) porções de pasta-base de cocaína, 1 (uma) porção de maconha, 1 (um) rolo de plástico filme, 1 (uma) sacola contendo papelotes vazios, 2 (duas) balanças de precisão e o valor de R$14.370,00 (quatorze mil e trezentos e setenta reais), na residência dos apelantes [JOSE TAWAN SOARES BRITO e RAFAELA KAUANE SOUSA CORREIA], e 1 (uma) porção de maconha na posse da apelante RAFAELA KAUANE SOUSA CORREIA, no dia 27.12.2022,

por volta das 17h200min, ocorreram após a Delegacia de Polícia de Lucas do Rio Verde, receber informações sobre a comercialização de drogas praticada pelo apelante [JOSE TAWAN SOARES BRITO], conforme declarações dos investigadores de Polícia [João Cleberson Rodrigues Soares e Andresson Martins Araújo], em ambas as fases da persecução penal (Relatório de Mídias - ID 177701253).

As drogas apreendidas totalizaram 54g (cinquenta e quatro gramas) de maconha, 147g (cento e quarenta e sete gramas) de pasta-base de cocaína e 60g (sessenta) de cocaína (Exame Preliminar de Constatação de substância Entorpecente e Laudo Pericial nº 311.3.10.9067.2023.98391-A01 - ID 177701167/ID 177700790).

Todavia, a propriedade das drogas [cocaína, maconha e pasta-base de cocaína], apetrechos [balanças de precisão, rolo de plástico filme e papelotes] e dinheiro [foi admitida pelo apelante JOSE TAWAN SOARES BRITO, em Juízo, o qual ressaltou que a apelante RAFAELA KAUANE SOUSA CORREIA não possui qualquer envolvimento com a traficância.

A narrativa do adolescente Izael Sousa Reis, perante a autoridade policial, corrobora as assertivas dos apelantes [JOSE TAWAN SOARES BRITO e RAFAELA KAUANE SOUSA CORREIA] de que as drogas, apetrechos e dinheiro pertenciam ao apelante JOSE TAWAN SOARES BRITO.

A versão da apelante RAFAELA KAUANE SOUSA CORREIA de que estava dormindo quando os policiais chegaram em sua casa [
“após ter encontrado a maconha nas roupas de seu esposo, colocou no bolso para indaga-lo a respeito, mas dormiu com seu filho”
]

afigura-se verossímil porque, ao ser ouvida na Delegacia de Polícia, estava usando apenas vestimenta íntima na parte superior (ID 177701160 - fls. 214), a elidir a informação de que estaria vendendo drogas naquele momento.

Os atos de mercancia atribuídos à apelante RAFAELA KAUANE SOUSA CORREIA, pelos investigadores de polícia, não foram registrados em mídia audiovisual, não houve apreensão de drogas com usuários, os quais sequer foram identificados e/ou arrolados para serem ouvidos durante a instrução processual.

Além disso, não foi realizado laudo pericial nos aparelhos dos apelantes e do adolescente [Izael Sousa Reis], embora tenha sido autorizada a quebra de sigilo de dados em medida cautelar (PJE 1000107-06.2023.8.11.0045).

Registre-se que a convivência marital com traficante não permite a indução de aderência à conduta criminosa, visto que
“
saber não constitui crime; crime é saber e aderir à ação criminosa do companheiro, agindo, em conjunto, quer nas mesmas condutas, quer em tarefas específicas, mas que se destinem à ação criminosa”
(TJPR, AC 0357235-2 - Relator:

Des. Antônio Martelozzo - 5.10.2006).

Atente-se, ainda, que a apelante não possui qualquer registro em outros fatos criminosos (https://pje.tjmt.jus.br e Sistema
Primus
).

Nesse quadro, prevalece a incerteza quanto à comercialização de substâncias entorpecentes atribuída à apelante RAFAELA KAUANE SOUSA CORREIA.

A propósito, destaca-se lição de Geovano Prudêncio Flor:

“Entende-se como dúvida razoável o fator incerto quanto a culpa do acusado. É, em apertada síntese, a falta de condições plenas de imputar ao acusado a ampla responsabilidade pelo cometimento do delito. O fator incerto, aquele que gera determinada dúvida quanto à existência do ato [...], bate de frente com o princípio da presunção de inocência, e por este é plenamente repelido do campo da capacidade de imputação de responsabilidade penal ao acusado.”
(
“A dúvida razoável e o princípio do in dubio pro reo”
.

Disponível em: https://jus.com.br/artigos)

E adotam-se os seguintes julgados deste e. Tribunal:

“Inexistindo nos autos provas seguras e judicilizadas de que a droga ilícita apreendida pertencia ao apelante, bem como, não havendo elementos de convicção a demonstrar que estivesse ele, praticando o crime de tráfico de drogas, sua absolvição é medida que se impõe.”
(AP NU 0003457-38.2013.8.11.0055 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal - 24.3.2020)

“Assim, quando não há prova segura e insofismável acerca das práticas delitivas narradas da denúncia em relação ao acusado, remanescendo, dúvidas e incertezas do seu envolvimento com o comércio malsão [...], é imperiosa a observância do aforismo in dubio pro reo e a consequente absolvição, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.”
(AP NU 0003711-06.2019.8.11.0021, Relator: Dr. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto - Terceira Câmara Criminal - 7.1.2021)

Nesse quadro, impõe-se absolver a apelante RAFAELA KAUANE SOUSA CORREIA do tráfico de drogas (Lei nº 11.343/2006, art. 33,
caput
) por ausência de prova suficiente para a condenação (CPP, art. 386, VII).

Da associação para o tráfico [apelantes JOSE TAWAN SOARES BRITO e RAFAELA KAUANE SOUSA CORREIA]
:

As diligências realizadas pelos investigadores de polícia [João Cleberson Rodrigues Soares e Andresson Martins Araújo] são insuficientes para demonstrar o
vínculo estável e permanente entre os apelantes
[JOSE TAWAN SOARES BRITO e RAFAELA KAUANE SOUSA CORREIA]
para comercialização difusa de substância entorpecente, o ajuste prévio, hierarquia e/ou divisão de tarefas,
rateio de eventuais lucros e, principalmente, o período da suposta associação.

Observe-se que a apreensão das drogas ocorreu em 27.12.2022, ao passo que o Relatório de Investigação [nº 2022.13.88862], no qual os referidos agentes públicos [Itamar Cleiton Souza Xavier e Luis Paulo] informam a autoridade policial [Paulo Cesar Brambillla Costa] sobre as informações recebidas de
“colaboradores”
no sentido de que o apelante JOSE TAWAN SOARES BRITO, seria faccionado ao Comando Vermelho e estaria comercializando drogas foi elaborado no dia
20.12.2022
, ou seja, 7 (sete) dias antes das prisões dos apelantes e apreensões das drogas (ID 177701169 - fls. 90) e não há outra prova materializada, no processo, apta a demonstrar o período investigativo.

Inexistem registros audiovisuais das diligências [campanas/monitoramento], apreensões de drogas com usuários, tampouco os dados extraídos dos aparelhos celulares [“
Samsung Azul”; “Celular Motorola Azul”; “Celular Iphone Vermelho, Com Avarias”; “Celular Iphone Rosa e Branco”
] aprendidos [Auto de Apreensão nº 2022.16.508880], cuja quebra de sigilo de dados foi autorizada pelo Juízo singular no dia 31.1.2023 (PJE 1000107-06.2023.8.11.0045).

Essas provas poderiam corroborar as narrativas dos policiais civis [João Cleberson Rodrigues Soares e Andresson Martins Araújo] de que os apelantes estavam sendo investigados há mais de 45 (quarenta e cinco) dias.

Os apelantes JOSE TAWAN SOARES BRITO e RAFAELA KAUANE SOUSA CORREIA possuíam vínculo familiar [relacionamento amoroso] e afirmaram, em Juízo, que a apelante RAFAELA KAUANE SOUSA CORREIA estava residindo em Lucas do Rio Verde há pouco tempo - menos de 1 (um) mês - (Relatório de Mídias - ID 177701253).

Pressupõe-se para o reconhecimento da associação para o tráfico: 1) o cometimento de tráfico por duas ou mais pessoas; 2) a comprovação do liame subjetivo para fins da traficância; 3) a conjugação de vontades; 4) estabilidade e permanência do agrupamento. Em outras palavras,
“impõe-se a comprovação inequívoca da estabilidade e perenidade do ânimo associativo, sendo prescindível, contudo, a efetiva prática da traficância”
(TJMT, Enunciado Criminal 5).

A responsabilização penal somente deve ser imposta quando houver, no conjunto probatório, juízo de certeza quanto à materialidade e autoria do crime (TJMT, AP NU 0011162-58.2011.8.11.0055).

Destaca-se aresto deste e. Tribunal:

“A ausência de comprovação indubitável do liame subjetivo, da conjugação de vontades e do animus associativo permanente e estável para o exercício da traficância impede a condenação dos acusados pelo delito descrito no art. 35 da Lei Antidrogas, em obediência ao brocardo jurídico in dubio pro reo. (TJMT, Apelação Criminal nº 87942/2011).”
(TJMT, N.U 0011162-58.2011.8.11.0055 - Segunda Câmara Criminal - 28.10.2014)

Por outro lado, os fatos relativos ao envolvimento do apelante JOSE TAWAN SOARES BRITO no
“Comando Vermelho”
implicam investigação e instrução processual específica, para aferir a abrangência do grupo criminoso, sua atuação na traficância e as condutas desempenhadas por seus integrantes, em especial a estrutura do grupo [com identificação de seus integrantes]. Isso porque as organizações criminais, nos padrões do Comando Vermelho, são instâncias de poder com características de
“governo paralelo”
, cuja concepção passa por: 1) disposição das organizações criminais de uma força armada, composta por milícias próprias; 2) sustentação de um poderio bélico pelo qual passa o controle da vida social de todo um território, impondo regras de conduta à população; 3) realização de ações assistencialistas normalmente realizadas pelo Estado; 4) influência direta ou indireta na escolha de lideranças locais que ocupam cargos representativos em entidades locais ou até mesmo apoio à candidatura de parlamentares; 5) existência de burocracia organizacional; 6) afirmação do poder à organização criminal independente do reconhecimento formal do Estado, com quem se confronta frequentemente (LEAL, Glauber Andrade Silva. ALMEIDA, José Rubens Mascarenhas de. Estado, Crime Organizado e Território: Poderes Paralelos ou Convergentes? Disponível:
www.proceedings.scielo.br
).

Nessa vertente, a estrutura complexa do crime organizado, no qual se situa o
“Comando Vermelho”
, não pode ser reconhecida somente a partir de elementos de prova colhidos na informalidade

(STJ, HC nº 430.593/RJ - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 14.9.2018).

Assim sendo, impõe-se a absolvição dos apelantes JOSE TAWAN SOARES BRITO e RAFAELA KAUANE SOUSA CORREIA da associação para o tráfico (Lei nº 11.343/2006, art. 35), por insuficiência de provas (CPP, art. 386, VII).

Passa-se à revisão da dosimetria.

Do apelante JOSE TAWAN SOARES BRITO
:

Na primeira fase, o Juízo singular fixou apena-base em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, ou seja, no mínimo legal.

Na segunda fase, reconheceu as atenuantes da menoridade relativa (CP, art. 65, I) e confissão espontânea (CP, art. 65, III, ‘d’), mas não reduziu a pena por se encontrar no mínimo legal (STJ, Súmula 231).

Sendo assim, a pena-base - 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa - foi transformada em intermediária.

Na terceira fase, a incidência da causa de aumento do envolvimento do adolescente Izael Sousa Reis [17 anos] enseja a elevação da pena em 1/6 (um sexto), encontrando a reprimenda de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

No tocante ao tráfico privilegiado (Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º), o Juízo singular não aplicou a minorante ao considerar que “
o acusado estava se dedicando à atividade criminosa, delineadas nas seguintes circunstâncias: 1. Prova oral e documental alhures citadas, atestando que o acusado estava praticando reiteradamente tráfico ilícito de droga nesta urbe. 2. Apreensão de grande quantia em dinheiro e utilização de aparelhos celulares, motocicleta, automóvel, rolo de plástico filme, balanças de precisão e embalagens de entorpecentes; 3. Associação criminosa para a prática do crime de tráfico ilícito de droga, a qual denota dedicação para a prática delitiva, conforme precedentes do TJMT. Senão vejamos: ‘A causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33, da Lei 11.343/06, afigura-se incompatível com o crime de associação para o tráfico de drogas, cuja estabilidade e habitualidade retratam dedicação dos agentes ao tráfico de entorpecentes (atividade criminosa)’. (TJMT, AP nº. 20026/2011)”
.

O apelante foi absolvido da associação para o tráfico, porém persistem a diversidade de drogas [maconha, cocaína e

pasta-base de cocaína], forma de acondicionamento [porções individuais preparadas para entrega], a localização de apetrechos [balanças de precisão, rolo de plástico filme e papelotes] e dinheiro sem origem lícita comprovada [R$14.370,00], somadas as informações pretéritas sobre a venda reiterada de drogas pelo apelante JOSE TAWAN SOARES BRITO, conforme depoimentos dos investigadores de polícia [João Cleberson Rodrigues Soares e Andresson Martins Araújo], os quais denotam dedicação à atividade ilícita e, consequentemente, obstam o reconhecimento da figura privilegiada (STJ, AgRg no HC 646.626/SC, Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 30.3.2021; TJMT, AP NU 0012269-64.2020.8.11.0042 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 11.5.2021).

Por conseguinte, a pena definitiva do tráfico de drogas deve ser mantida em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Quanto ao regime, a pena imposta - superior a 4 (quatro) anos e inferior a 8 (oito) anos - e a quantidade/variedade/natureza de drogas - 54g de maconha; 147g de pasta-base de cocaína; 60g de cocaína - justificam o inicial fechado, conforme orientação do c. STJ,
in verbis
:

“Não obstante a fixação da pena-base no mínimo legal, a pena imposta - 5 (cinco) anos de reclusão - e a gravidade concreta do delito, evidenciada pela elevada quantidade de droga apreendida, justificam o estabelecimento do regime inicial fechado.”
(AgRg no HC 718.845/SP – Relatora: Min. Laurita Vaz - 25.4.2022)

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para absolver:

1)

RAFAELA KAUANE SOUSA CORREIA do tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas, nos termos do art. 386, VII, do CPP;

2)

JOSE TAWAN SOARES BRITO da associação para o tráfico de drogas, nos termos do art. 386, VII, do CPP, mantida as penas do tráfico de drogas fixadas pelo Juízo singular em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no regime inicial fechado.

3)

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2023